Tribunal: STF
Processo: Rcl 26443
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO. ADIS 4.357/DF e 4.425/DF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A decisão ora reclamada determinou aplicação de IPCA como índice de correção de débito trabalhista, questão em nenhum momento analisada no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, razão pela qual não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, requisito imprescindível ao cabimento de reclamação.



    2. É firme a jurisprudência do STF que considera incabível reclamação constitucional fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não foi parte.



    3. Agravo regimental, interposto em 21.3.2017, a que se nega provimento.